Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME RECORRIDO: NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME DESPACHO Na petição de ID 26804935, dirigida ao eminente Desembargador Relator, a recorrente QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN pede a suspensão do trâmite deste processo até o julgamento final do recurso especial interposto nos autos 0709560-23.2018.8.07.0001. Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. Por outro lado, verifico que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Fica neste também intimada a recorrida NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024